Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021937-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 046.540.921-02 (INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 046.540.921-02 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), REGIANE ARRUDA DOS REIS - CPF: 063.063.111-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FONTES - CPF: 502.784.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 155, § 4o, INCISO I E ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP

E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO –
ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO –
REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO –
FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE
– PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000998-77.2020.8.11.0002, pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, inciso I e artigo 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal.

Alegou constrangimento ilegal decorrente da decisão segregatícia, ao fundamento de que não está idoneamente fundamentada, pois fundamentou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime e na presunção de que o paciente poderia reincidir na prática delitiva, com base em ações penais em curso, em nítida ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ainda, asseverou a tese de ausência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, eis que não há elementos concretos nos autos que demonstrem que a liberdade do paciente ofenderá a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, principalmente em razão de os fatos imputados não terem sido praticados mediante violência e também tendo em vista os predicados pessoais favoráveis pelo paciente.

Desta forma, requereu a concessão da ordem em favor, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 62993980), juntando documentos id. 62993981 ao id. 62998452.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão do Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id. 63706462).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 66176460).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 68488471), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Furto qualificado [art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – irresignação defensiva –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – alegada ausência de motivação da decisão proferida e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória – insubsistência – fundamentação idônea – decisão arrimada na garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
2.
Sustentada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública –
3.
Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva –
4.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
”.

O feito foi redistribuído por sorteio a este Relator, conforme determinação contida na Consulta n. 12/2020-CJ (CIA n. 0048557-40.2020.8.11.0000) (id. 70302955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Wanderson Lima de Oliveira
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000998-77.2020.8.11.0002, pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, inciso I e artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal.

Em apertada síntese, o paciente aduziu quer a decisão segregatória encontra-se desfundamentada, sendo valoradas a mera gravidade abstrata do crime e a comoção social que causou, que são insuficientes para sustentar a medida excepcional da prisão preventiva, notadamente diante das condições pessoais abonatórias que afirma ostentar o paciente, uma vez que é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, ocupação lícita e arrimo de família.

Não obstante as alegações do beneficiário, ao indeferir a liminar o Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto consignou que no pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva a autoridade apontada como coatora vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente na tentativa de homicídio, bem como a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, em razão do risco que a liberdade do sujeito representa à segurança pública, pois ostenta outros registros criminais, a demonstrar a sua contumácia no mundo da delinquência, o que gera um perigo de que, ao alcançar a soltura, poderia se sentir estimulado a reiterar criminalmente, vejamos:

“... A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, pois conforme boletim de ocorrência, os Policiais foram acionados pela vítima, quem narrou que ao chegar em sua residência verificou que o portão estava arrombado, momento em que viu duas pessoas dentro de sua residência e uma terceira pessoa dentro de um veículo Fiat Uno parado e ligado em frente a sua residência, afirmando que as duas pessoas que estavam dentro de sua residência entrou no veículo e saíram, que em diligências os Policiais obtiveram êxito em localizar o veículo, sendo dirigido pelo acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, momento em que apresentou nervosismo e entrou em contradição, afirmando que estava em apoio à outras 2 (duas) pessoas, informando que havia deixado-os perto da Secretaria de Obras da cidade, contudo não foram localizados pelos Policiais.

Na mesma oportunidade o acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA informou aos Policiais que um dos acusados estava em posse de uma arma de fogo; que em conversa com a vítima, essa informou que foram arrombadas as janelas da residência e os acusados deixaram uma chave de fenda; que a residência estava toda revirada e os acusados estavam juntando todos os materiais em uma mochila, sendo que percebeu que faltou em sua residência uma corrente folheada a ouro.

Os Policiais Militares Kleberson Alencar Benites e Nelson Fontes afirmaram que foram acionados pela vítima para atender a ocorrência e na oportunidade afirmou que ao chegar em sua residência percebeu que o portão estava aberto e viu duas pessoas dentro da sua residência e uma terceira pessoa dentro do veículo Fiat Uno ligado e estacionado em frente a sua residência e que em seguida as duas pessoas que estavam dentro da residência entraram no veículo e saíram e em diligências obtiveram êxito em localizar o acusado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA e ao realizar pesquisas sobre os outros 2 (dois) restou constatado que RIVALDO faz o uso de tornozeleira eletrônica, sendo verificado que realmente o rastreamento da tornozeleira constatou que esteve na região durante o roubo e evadiu pela serra na região de mata; que JEAN está com mandado de prisão em aberto.

Ao ser ouvido na Delegacia, o acusado afirmou que é motorista de aplicativo, que trabalha no 99 POP e UBER; que Jean ligou para ele chamando para fazer uma mudança e para isso lhe pagaria o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, o que fez com que viesse para Nobres, oportunidade em que Jean disse para ele passar na casa de Rivaldo para ajudar carregar a mudança; que ele passou e trouxe junto Rivaldo; que ao chegar em Nobres pegou Jean e foram dar uma volta na cidade, oportunidade em que esse mostrou uma arma de fogo que estava na cintura dele e saíram andando pela cidade, momento em que parou em frente uma residência e Jean desceu com uma chave de fenda que ele trouxe, arrombou o portão e a porta de blindex, chamando Rivaldo para ajudá-lo; que Rivaldo entrou na residência e a vítima chegou, contudo ao ver os 2 (dois) dentro da residência a vítima saiu; oportunidade em que Jean e Rivaldo saíram da residência correndo e entraram no veículo que estava esperando e mandou que ele saísse rápido do local, indo para um morro em uma estrada de terra, dizendo que era para ir para Cuiabá e se os entregasse ele sabia o que aconteceria, se referindo a fazer algum mal a ele e sua família.

Na mesma oportunidade afirmou que conhece Jean há uns 2 (dois) anos do bairro Pedregau, em Cuiabá, e Rivaldo há umas 3 (três) semanas, através de Jean.

Em relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese verifiquei a existência do Auto de Prisão em Flagrante distribuído no dia 22/9/2020, sob o n. 1002007-38.2020.8.11.0042 (11668663), da Décima Terceira Vara Criminal Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Comarca de Cuiabá; Inquérito Policial n.1003260-61.2020.8.11.0042 (11766384), da Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos, Termo Circunstanciado n. 3095-05.2019.811.0062 (136787), do Juizado Especial Criminal Unificado, pela prática do crime descrito no Art. 28 da Lei n.11.343/2006, em que foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento
.

Consequentemente,
esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes
, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, VALENDO ESSA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, em sendo necessário...”
(id. 62998451).

Desta forma, ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade judicial consignou que o beneficiário ostenta ficha de antecedentes criminais
.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)
”

[...] Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. [...]

(STJ, RHC 108.864/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019).

[...] inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]
(STJ, RHC 110.932/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

No mais, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que o paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Dessa forma, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, a prescrição de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal torna-se insuficiente e inadequada, já que sua concessão pressupõe a liberdade do acusado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação concreta destes autos.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Diante da fundamentação utilizada, constata-se que, ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
, mantendo incólume a prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021